Tribunal: TJMT
Processo: 1068290-93.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068290-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 967.414.227-49 (RECORRIDO), PATRICIA RODRIGUES BARREIRO - CPF: 369.120.488-03 (ADVOGADO), METAVERSO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 44.958.046/0001-93 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), METAVERSO ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 52.369.309/0001-57 (RECORRENTE), META PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LIMITADA - CNPJ: 55.105.667/0001-40 (RECORRENTE), ALAN AUGUSTO PIRES COSTA - CPF: 043.235.361-51 (RECORRENTE), JONATHAN ROSA VIEIRA BISPO - CPF: 716.475.461-68 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTO FINANCEIRO COM PROMESSA DE ALTA RENTABILIDADE. ESQUEMA FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, para declarar a rescisão do contrato de investimento e condenar solidariamente os réus à restituição de R$ 37.000,00
(trinta e sete mil reais)
, com correção e juros, afastando o
pedido
de lucros cessantes.

Fato relevante. Investimento financeiro com promessa de alta rentabilidade, com indícios de esquema fraudulento de captação de recursos.

As decisões anteriores. Sentença reconheceu a ilicitude da conduta, a existência de grupo econômico de fato e determinou a restituição do capital investido, com improcedência do pedido de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça aos recorrentes; (
ii
) saber se há legitimidade passiva das empresas e das pessoas físicas incluídas na condenação; (
iii
) saber se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito dos Juizados Especiais; (
iv
) saber se há configuração de grupo econômico de fato com responsabilidade solidária; e (v) saber se deve ser mantida a condenação à restituição do valor investido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva e de inépcia da inicial deve ser rejeitada, diante da adequada descrição dos fatos e da vinculação dos réus à atividade econômica desenvolvida.

A prova dos autos demonstra prática ilícita consistente na captação de recursos mediante promessa de rentabilidade incompatível com o mercado, caracterizando esquema fraudulento.

Configura-se grupo econômico de fato, com atuação conjunta das pessoas jurídicas e físicas, o que autoriza a responsabilização solidária com base na teoria da aparência.

A desconsideração da personalidade jurídica é cabível no caso, diante de indícios de abuso de direito, desvio de finalidade e confusão patrimonial, inclusive no rito dos Juizados Especiais.

Mantém-se a condenação à restituição do valor aportado, como forma de recomposição do prejuízo do consumidor, sendo indevida a condenação em lucros cessantes por ausência de comprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 353367403) interposto por METAVERSO SOLUCOES DIGITAIS LTDA, METAVERSO ASSESSOR DE INVESTIMENTOS
LTDA, ALAN AUGUSTO PIRES COSTA e JONATHAN ROSA VIEIRA BISPO em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá (ID 353367402), que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer para Devolução de Valores cumulada com Pedido Indenizatório ajuizada por MARCELO FERREIRA DOS SANTOS.

A sentença recorrida declarou a rescisão do contrato de investimento firmado entre as partes e condenou solidariamente os réus, ora recorrentes, a restituírem ao autor, ora recorrido, a quantia de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), referente ao capital investido, com correção monetária e juros. O pedido de lucros cessantes foi julgado improcedente.

Em suas razões recursais, os recorrentes pleiteiam, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência financeira. No mérito, sustentam, em suma, a necessidade de reforma da sentença, com base nos seguintes argumentos:

a) Da Desconsideração da Personalidade Jurídica sem Contraditório Específico: Alegam que a desconsideração foi decretada de forma direta, sem a instauração de incidente próprio, violando o contraditório e a ampla defesa, e que a simples dificuldade financeira não autoriza a medida.

b) Da Ausência de Fundamentação para Responsabilização da Meta
Pay
: Argumentam que a empresa META PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA foi incluída na condenação sem prova de sua participação nos fatos, baseando-se em presunções genéricas que não caracterizam grupo econômico.

c) Da Ilegitimidade de Empresa Alienada a Terceiro: Afirmam que uma das empresas incluídas no polo passivo foi regularmente alienada antes da sentença, o que afastaria sua legitimidade para figurar na condenação.

Subsidiariamente, requerem que a responsabilidade seja restrita à pessoa jurídica contratante e que os juros de mora incidam a partir da citação.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 353367427), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,

não

merece provimento
.

Do Juízo de Admissibilidade Recursal

O recurso é tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal de 10 (dez) dias previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/95. A sentença foi proferida em 11/12/2025 (ID 353367402) e o recurso protocolado em 23/01/2026 (ID 353367403), observando-se o recesso forense.

No que tange ao preparo recursal, os recorrentes pleitearam a concessão da gratuidade de justiça, juntando documentos para comprovar sua hipossuficiência (
IDs
353367404, 353367405, 353367410 a 353367425). O juízo de origem, em decisão de ID 353367426, deferiu o benefício e recebeu o recurso. Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Do Mérito Recursal

Analiso, pormenorizadamente, as teses recursais apresentadas.

Da Alegada Nulidade da Desconsideração da Personalidade Jurídica por Ausência de Incidente Específico

A parte recorrente sustenta que a desconsideração da personalidade jurídica, que resultou na responsabilização pessoal dos sócios, seria nula por não ter sido precedida da instauração de incidente processual próprio, conforme preveem os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. Argumenta que tal procedimento, ao ser suprimido, teria violado o contraditório e a ampla defesa.

A tese, contudo, não se sustenta no contexto específico dos Juizados Especiais Cíveis.

Primeiramente, é fundamental registrar que o microssistema dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade processual, conforme expressamente disposto no artigo 2º da Lei nº 9.099/95. Essa diretriz impõe uma interpretação flexível das normas do procedimento comum, adaptando-as para garantir a rápida solução dos litígios de menor complexidade. A instauração de um incidente processual apartado, com suspensão do feito principal, seria incompatível com a celeridade almejada.

Em segundo lugar, e de forma ainda mais decisiva, a análise dos autos revela que não houve qualquer prejuízo à defesa. Os sócios ALAN AUGUSTO PIRES COSTA e JONATHAN ROSA VIEIRA BISPO foram incluídos no polo passivo da demanda
desde a petição inicial
(ID 353366949). Foram devidamente citados – sendo a citação do segundo suprida por seu comparecimento espontâneo (ID 353367389) – e apresentaram contestação conjunta com as empresas (ID 353367388), na qual se defenderam de forma ampla de todas as imputações, inclusive aquelas que fundamentaram a desconsideração da personalidade jurídica.

Ao contestar o mérito da alegação de fraude, de formação de grupo econômico e de abuso da personalidade jurídica, os sócios exerceram, na prática e em sua plenitude, o contraditório e a ampla defesa. A finalidade do incidente previsto no Código de Processo Civil é justamente garantir que os sócios possam se manifestar sobre os pressupostos da desconsideração antes de terem seu patrimônio atingido. No caso em tela, essa finalidade foi integralmente alcançada, pois os sócios participaram de toda a fase de conhecimento como partes rés.

Portanto, a não instauração do incidente apartado configura mera irregularidade formal, incapaz de gerar nulidade, em atenção ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo). Reconhecer a nulidade, neste momento, seria um retrocesso processual injustificado e um excesso de formalismo que vai de encontro aos próprios princípios que regem os Juizados Especiais.

Assim, rejeito a tese de nulidade por inobservância do rito previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

Da Responsabilidade Solidária e da Inclusão da Empresa META PAY

Os recorrentes se insurgem contra a responsabilização solidária, em especial da empresa META PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LIMITADA, alegando que esta não participou da relação contratual com o recorrido e que sua inclusão se baseou em presunções.

Novamente, sem razão os recorrentes.

A sentença fundamentou a responsabilidade solidária no reconhecimento de um grupo econômico de fato e na aplicação da teoria da aparência, pilares que encontram sólido respaldo no conjunto probatório.

A petição inicial (ID 353366949) e os documentos que a acompanham já demonstravam, de forma contundente, a confusão entre as empresas. Conforme se verifica
nos
cadastros da Receita Federal e da Junta Comercial (
IDs
353367352, 353367353, 353367354, 353367396, 353367397, 353367399, 353367400), as empresas METAVERSO SOLUCOES DIGITAIS LTDA, METAVERSO ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA e META PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LIMITADA compartilhavam sócios, endereços e, principalmente, atuavam de forma coordenada para captar recursos de investidores.

A própria petição da Ação Civil Pública (ID 353367412), ajuizada pelo Ministério Público, descreve minuciosamente o
modus operandi
do grupo, evidenciando que a pluralidade de pessoas jurídicas era uma estratégia para dar aparência de legalidade a um esquema fraudulento e para pulverizar o patrimônio, dificultando a responsabilização.

A alegação de que a META PAY foi alienada a terceiros, apresentada na petição de ID 353367392, não afasta sua responsabilidade. Primeiro, porque a alienação ocorreu em 16/06/2025, conforme o próprio documento juntado (ID 353367394), ou seja, após a constituição da empresa em 13/05/2024 (ID 353367354) e sua utilização no contexto do grupo econômico investigado. A responsabilidade decorre de sua participação na cadeia de fornecimento e na estrutura que lesou o consumidor, sendo a venda posterior ineficaz para afastar a responsabilidade por atos pretéritos, especialmente quando há indícios de fraude contra credores.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento. No caso, as empresas atuaram de forma tão interligada que, para o consumidor, se apresentavam como uma única entidade econômica, "
Metaverso
". A utilização de diferentes
CNPJs
para receber aportes e gerir o negócio configura a confusão patrimonial
e
o abuso da personalidade jurídica que a lei visa coibir, nos termos do art. 28, § 5º, do CDC, e do art. 50 do Código Civil.

Portanto, a decisão de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade solidária de todas as demandadas está correta e deve ser mantida.

Da Manutenção da Condenação e da Correta Análise dos Fatos

A sentença recorrida agiu com acerto ao julgar parcialmente procedentes os pedidos. O conjunto probatório é robusto e demonstra, sem margem para dúvidas, a ocorrência de uma fraude contra o consumidor, orquestrada sob a forma de uma pirâmide financeira, prática vedada pelo art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/1951.

O recorrido comprovou os aportes financeiros no valor total de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) (ID 353367356). Por outro lado, os recorrentes não trouxeram aos autos qualquer prova de que os valores foram efetivamente investidos em ativos lícitos ou de que a impossibilidade de resgate decorreu de riscos inerentes ao mercado. A defesa limitou-se a negações genéricas e a teses jurídicas que não se sustentam diante da realidade dos fatos.

A promessa de rentabilidade fixa e elevada (de 5% a 10% ao mês), a captação de recursos sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários (Ato Declaratório CVM nº 23.217, ID 353367358), a estrutura de bonificação por indicação de novos investidores e o súbito colapso do sistema, com o inadimplemento generalizado dos resgates, são características clássicas de um "esquema
Ponzi
".

A nulidade do negócio jurídico, portanto, é medida que se impõe, devendo as partes retornar ao status quo
ante, o
que implica na devolução do capital investido pelo
consumidor
, conforme bem decidiu o juízo de origem. A pretensão dos recorrentes de se eximirem da responsabilidade, transferindo ao consumidor o risco de uma atividade
manifestamente ilícita, viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva e configuraria enriquecimento sem causa.

Igualmente correta foi a decisão ao julgar improcedente o pedido de pagamento dos rendimentos prometidos. Acolher tal pleito significaria validar os "lucros" de uma atividade criminosa, permitindo que o recorrido se beneficiasse, ainda que de boa-fé, da própria fraude. A restituição deve se limitar ao dano emergente, ou seja, ao valor efetivamente desembolsado.

Diante do exposto, a sentença não comporta qualquer reforma, pois analisou com precisão o acervo probatório e aplicou corretamente o direito, garantindo a justa reparação ao consumidor lesado sem, contudo, chancelar os frutos de uma atividade ilícita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026